Tribunal: TJMT
Processo: 0012759-54.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012759-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA - CPF: 060.983.291-33 (APELANTE), DROGASIL (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FARMÁCIA DROGASIL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA REFERIDA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012759-54.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

LUÍS FERNANDO SANTOS SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUÍS FERNANDO SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 701839), que o condenou por tentativa de furto e falsa identidade, em concurso material, a 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade – art. 155,
caput
, c/c art. 14, II; e art. 307, todos do CP
(ID 77153597).

O apelante sustenta que na primeira fase da dosimetria da pena da tentativa de furto, a pena pecuniária teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que a referida reprimenda seja reduzida para o mínimo legal (ID 77157956).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento (ID 77157959).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 155, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, E DO ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. Alegação de desproporcionalidade que se sustenta – Exasperação da pena de multa em desacordo com a reprimenda corpórea – Necessidade de adequação. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 77607491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 22h20min, no estabelecimento comercial denominado ‘Drogaria Drogasil’, sediado na Avenida Lions Intemacional, 875, Bairro Vila Aurora, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente ao aludido estabelecimento comercial, fato esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade. [...].

Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 04 de dezembro de 2019, o denunciado LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA atribuiu para si falsa identidade aos policiais militares dizendo chamar-se ‘JHONATAN CORDEIRO DA SILVA’, de modo a obter vantagem, em proveito próprio, para permanecer impune da ação delituosa perpetrada. [...].

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA como incurso no artigo 155 c.c artigo 14, inciso II do Código Penal c.c artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 77153567)

O Juízo singular dosou as penas do crime de tentativa de furto nos seguintes termos:

“[...] 3.1. Dosimetria de pena do delito de furto tentado.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Inexistem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.

Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento de pena. De outro lado, verifica-se que o delito restou na forma tentada e que o iter criminis manejado pelo réu se deu relativamente próximo da consumação, assim, reduzo a pena em seu grau médio (2/5).

Portanto, torno a pena definitiva em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. [...].”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito –
ID 77153597
).

Pois bem.

O Juízo singular estabeleceu a pena-base da tentativa de furto no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], todavia fixou a pena pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multas, ou seja, cinco vezes acima do mínimo previsto em lei, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. [...] Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar. [...]
” (Código Penal Comentado. 13. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Na terceira fase, o juízo singular reduziu a pena no patamar de 2/5 (dois quintos) em razão da tentativa (CP, art. 14, II).

Assim sendo, readéqua-se a pena pecuniária para 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena pecuniária para 6 (seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021